Tribunal: CARF
Processo: 16692.720468/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
16692.720468/2016-89
ACÓRDÃO
3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTERPOSTA FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Manifestação de
Inconformidade pelo contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo
impede o conhecimento do recurso interposto em razão da sua
intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da não instauração do litígio em face da intempestividade da
Manifestação de Inconformidade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.811, de 11 de dezembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 16692.720466/2016-90, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720468/2016-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou não conhecida Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente os pedidos de
ressarcimento pleiteados.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 12/14
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA SUA APRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, motivo pela qual não é conhecida.

Foi interposto Recurso Voluntário solicitando, em síntese:
Tendo em vista que os fatos sobre a suposta intempestividade foram
devidamente esclarecidos, requer a reforma do v. acórdão recorrido para que seja
conhecida a Manifestação de Inconformidade.
Requer também que seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário a
fim de reconhecer a legitimidade dos créditos de PIS postulados em sua
integralidade, em relação ao 4o trimestre do ano de 2014. Em entendendo-se
necessário, requer a realização de diligência fiscal no intuito de comprovar a real
aplicação dos insumos em questão, por ser esta medida de mais pura Justiça!
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720468/2016-89
3
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o Cofins, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de
apuração compreendidos no 4o trimestre de 2014.
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita que seja reformada o Acordão
recorrido, para que seja conhecida a Manifestação de Inconformidade, pois alega
que foi tempestiva.
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal
argumentação. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas
diversas, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do
art. 114 do RICARF, in verbis:
“Foram levantadas questões de mérito sobre os créditos relativos à Cofins não
cumulativa associada ao 4o trimestre de 2014 no bojo do Despacho Decisório,
culminando pelo reconhecimento parcial do crédito. O Despacho Decisório
reconhece parcialmente o direito ao crédito, no valor de R$ 2.678.338,71 (dois
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e
um centavos). A contribuinte demanda a integralidade dos créditos.
Preliminarmente, porém, deve-se analisar a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade. Se intempestiva, não deve ser conhecida, não havendo sentido
em analisar-se o mérito das questões levantadas. Portanto, passa-se de imediato à
esta análise.
Em primeiro lugar é preciso que se analise o processo de submissão da
Manifestação.
Note-se que a contribuinte alega ter enviado o documento pela via eletrônica.
Inspeção do sistema indica emissão de recibo de verificação de submissão nos
sistemas. Note-se, porém, que, mesmo no caso do IRPF, a submissão bem-sucedida
só ocorre após a emissão de recibo confirmando que “a declaração foi
transmitida”.
Tal não é diferente no presente caso. O e-CAC emite um recibo de transmissão bem
sucedida quando isso ocorre. E um de erro, em caso contrário. Tal inclusive é
reconhecido pela contribuinte que menciona ter recebido a mensagem de erro e
ter então protocolado posteriormente ao fim do prazo (p.235).

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720468/2016-89
4
Ora, inspeção no sistema mostra que a mensagem de erro aconteceu na manhã da
sexta-feira de um dia de regular expediente. Não há qualquer menção à tentativa
de protocolo no mesmo dia, o que poderia ter sido tentado pela contribuinte,
notando-se que o prazo findaria as 23:59h daquele dia.
Em segundo lugar, importante distinguir a presente situação daquela – com
respaldo jurisprudencial - na qual o sistema induz o usuário a erro, mais
especificamente indicando uma data de prazo quando outra é válida. Quando o
sistema indica um prazo errado obviamente não se pode sustentar que o usuário
do serviço seja penalizado com a intempestividade.
Tal não ocorreu aqui; sucedeu-se o oposto. O sistema indicou corretamente a falha
de submissão as 11:53h do dia final de prazo (fl. 204). A contribuinte é que não
indica ter observado a necessidade de confirmar que houve o correto envio,
dizendo-se surpresa e vindo a apresentar a manifestação posteriormente ao
término do prazo (não durante o restante do último dia). Note-se que não há
indicativo de que o sistema tenha permanecido fora do ar ou de que a contribuinte
tenha efetuado outras tentativas até o esgotamento do prazo (seja submissão por
meio eletrônico ou mesmo presencial).
Note-se, ademais, que se fala em último dia do prazo. Ou seja, a submissão em
último dia requer atenção redobrada aos deveres de cuidado, pois é sabido que
qualquer sistema pode apresentar instabilidade pontual devendo mais do que
nunca haver a certificação da correta submissão eletrônica, para que, se negativa,
seja tentada nova submissão ainda antes do termo final do prazo.
Portanto, não há que se falar em “erro exclusivo da Receita Federal”, uma vez que
houve sim a mensagem de erro de submissão eletrônica de parte do sistema, mas
nenhuma evidência de que outras tentativas tenham sido efetuadas ao longo do
mesmo dia final de prazo, o que seria perfeitamente possível.
Por fim, ressalta-se que, conforme dispõe o art. 29, do Decreto no 70.235, de 1972,
no julgamento administrativo é conferido à autoridade julgadora liberdade para
formar sua livre convicção.
Decreto no 70.235/1972 SEÇÃO VI Do Julgamento em Primeira Instância(...)Art. 29
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em suma, no caso em exame a intimação do contribuinte se deu por via eletrônica
em seu domicílio tributário, em 28/09/2016 (quarta-feira). Então, a partir do 1o dia
útil seguinte, 29/09/2016 (quinta-feira), iniciou-se a contagem do prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de eventual manifestação de inconformidade. A
contagem deste prazo, por sua vez, encerrou-se em 28/10/2016 (sexta-feira),
também dia de expediente normal no órgão e sem identificação de falha sistêmica
prolongada durante o dia. Neste caso, como a manifestação de inconformidade foi
interposta pelo contribuinte interessado somente em 03/11/2016 (solicitação de
juntada) é considerada intempestiva (fora de prazo).
Portanto, VOTO por não conhecer da Manifestação de Inconformidade e pela
manutenção da decisão exarada no Despacho Decisório.”

Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720468/2016-89
5
O prazo para interposição de Manifestação de Inconformidade no âmbito do
processo administrativo federal é de 30 (trinta) dias. Note-se forma de cálculo do
prazo no art. 66, caput, da Lei no 9.784/1999:
“Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.”

Conforme mencionado no acima, no presente caso o recorrente foi cientificado
por via eletrônica da decisão proferida pela instância a quo, o que se deu em
28/09/2016 (quarta-feira). Logo, levando em consideração as disposições legais
acima mencionadas, o termo inicial para a contagem do prazo recursal teve início
29/08/2016 (quinta-feira), vencendo, por sua vez, no dia 28/10/2016 (sexta-feira).
Acontece que o recurso só foi interposto em 03/11/2016, ou seja, quando já
transcorrido o prazo legal.
A Contribuinte juntou a mensagem abaixo, alegando que por erro do E-CAC não
teria sido possível efetuar a juntada do Recurso. Note-se entretanto que a
mensagem informa que se deve tentar novamente ou se dirigir a unidade da
Receita Federal do Brasil para entrega presencial. O motivo da inconsistência teria
sido o fato de levar mais de 1 hora para subir o recurso.

Dessa forma, não tendo ocorrido nova tentativa documentada ou mesmo
protocolo presencial da solicitação de juntada, patente está, portanto, a
intempestividade do recurso voluntário interposto.

Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude da
Manifestação de Inconformidade ter sido intempestiva e, assim, voto pela
manutenção da decisão exarada no Despacho Decisório.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720468/2016-89
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão da não instauração do litígio em face da intempestividade da Manifestação
de Inconformidade.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 900
DF CARF MF
Original